Tribunal: TJBA
Processo: 8182587-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182587-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: FRANCISCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SAYMON DE JESUS OLIVEIRA

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO (TEMA 1061/STJ). DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, declarou indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: verificar se houve contratação válida e regular do empréstimo; avaliar se os descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais; definir a forma de restituição do indébito; analisar pedido de condenação da autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, do CDC.

4. Diante da impugnação expressa da assinatura no contrato, incumbia ao banco comprovar sua autenticidade por meio de perícia ou outro meio idôneo, conforme Tema 1061/STJ, o que não ocorreu.

5. A juntada do contrato desacompanhada de prova técnica não comprova a contratação, sendo insuficiente a apresentação de fotografia em modo “selfie” ou biometria facial.

6. A subsequente juntada do contrato apenas em sede recursal é inviável por força da preclusão consumativa (art. 434, do CPC).

7. Demonstrados descontos indevidos em benefício previdenciário, caracterizado está o dano moral, cujo valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e aos parâmetros desta Corte.

8. A restituição em dobro é devida, pois os descontos ocorreram após 30/03/2021, consoante tese fixada pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS).

9. Ausentes elementos que indiquem dolo processual da autora, não se configura litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido.

Teses de julgamento:1.
“Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de comprovar sua validade é da instituição financeira, nos termos do Tema 1061/STJ.” 2.
“A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos efetuados e impõe a restituição em dobro dos valores debitados após 30/03/2021.” 3.
“Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 80, 85, §11, 434, 931 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.115.395/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.623.846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, APL 8078530-97.2019.8.05.0001, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2022; TJBA, APL 0000164-20.2014.8.05.0208, Rel. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8182587-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como apelada
FRANCISCA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator